Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na gestão do Sebrae/AM.

Inteiro teor:
Acórdão 1828/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de Representação do Ministério Público Federal (MPF), referente a diversas irregularidades na gestão do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas (Sebrae/AM), incluindo nepotismo e pagamento de contratos sem a respectiva contraprestação, a qual foi apreciada pelo Acórdão 898/2018-TCU-Plenário , que entre outras deliberações, decidiu aplicar multa a diversos responsáveis. Considerando que houve o recolhimento integral da multa de R$ 10.000,00, aplicada ao Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha pelo item 9.3 do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário (peça 136), consoante pesquisa empreendida junto ao Sistema SISGRU (peça 403) e análise do demonstrativo de débito à peça 402; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 404-405), chancelada pelo MP/TCU (peça 406), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 898/2018-TCU-Plenário (peça 136) e encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 025.860/2014-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.566/2021-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.888/2021-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 015.891/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Administração Regional do Senar No Estado do Amazonas (04.262.769/0001-39); Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira (XXX.269.812-XX); Antonio Carlos da Silva (XXX.008.322-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva (XXX.497.872-XX); Aécio Flávio Ferreira da Silva Filho (XXX.008.502-XX); Clodoaldo Martins de Oliveira Júnior (XXX.613.948-XX); David José Nóvoa Tadros (XXX.199.542-XX); José Roberto Tadros (XXX.844.462-XX); Lamisse Said da Silva Cavalcanti (XXX.753.472-XX); Mauricio Aucar Seffair (XXX.285.032-XX); Muni Lourenço Silva Júnior (XXX.480.662-XX); Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha (XXX.795.702-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: Adrianne Antony Gonçalves (OAB/AM 3.399), Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010) e outros, representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Amazonas; Márcio Augusto Ramos Tinoco (OAB/PI 3.447), representando Federacao do Comercio de Bens, servicos e Turismo do Estado do Amazonas; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010) e Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291), representando Aécio Flávio Ferreira da Silva; Luiz Carlos Braga de Figueiredo (OAB/DF 16.010), representando Mauricio Aucar Seffair; Márcia Caroline Milleo Laredo (OAB/AM 268.729), Tayanna Bahia Costa (OAB/AM 7.656) e outros, representando Nelson Luiz Gomes Vieira da Rocha; Igor de Mendonca Campos (OAB/AM 766) e Priscila Lima Monteiro (OAB/AM 5.901), representando Andressa Heinrich Barbosa de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.